Tribunal: CARF
Processo: 13839.913181/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.913181/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.916 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
FOXCONN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DECLARAÇÕES APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DOS VALORES RETIFICADOS
Reconhece-se a possibilidade de retificação de declarações após a emissão do
despacho decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório,
desde que comprovados também os valores retificados através de documentos
hábeis e idôneos.
Todavia, o contribuinte não logrou êxito em comprovar os valores retificados,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-35.466,
proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.913181/2009-71
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913181/2009-71

Por meio do Despacho Decisório de folhas 4, emitido em 07/10/2009, foi negada
homologação à compensação informada na Declaração de Compensação – DCOMP no
20258.68512.100408.1.3.04-4787.
A interessada pleiteia utilizar crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
IRRF. Entretanto, segundo o Despacho Decisório, o pagamento indicado estaria
completamente alocado, não restando saldo para compensação, nos seguintes termos:

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2), alegando que “ao
analisarmos a Obrigação Acessória DCTF do 2° Semestre de 2007 verificamos que não
havíamos retificado o valor da DARF. Desta forma retificamos a Obrigação Acessória e
pedimos a revisão deste Despacho Decisório.”
Foram juntadas aos autos como elementos de prova cópias do PER/DCOMP e da DCTF
retificadora.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a impugnação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 10/09/2007
PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
O direito creditório de IRRF não pode ser reconhecido quando o interessado não logra
comprovar o pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, com juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913181/2009-71

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913181/2009-71

Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Mérito
Conforme relatado, trata o presente de pedido de compensação de crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRRF, o qual foi indeferido, em face do pagamento indicado
ter sido completamente alocado, não restando saldo para compensação.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando que se
tratava de erro no preenchimento de DCTF referente ao 2o semestre de 2007, limitando-se a
juntar DCOMP e DCTF retificadora (transmitida em 22/10/2009, após a ciência do Despacho
Decisório), para demonstrar a existência de crédito.
A DRF julgou a manifestação improcedente, pois entendeu que apesar da
possibilidade legal de retificação da DCTF, mesmo após a ciência da decisão de indeferimento
do pleito, seria imprescindível que a Interessada comprovasse com documentos hábeis e idôneos
(folhas de pagamento, escrituração contábil, entre outros) a correção do valor devido, o que não
o fez. E diante da ausência de documentos que comprovem a existência do direito líquido e
certo à compensação, a decisão recorrida não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Ainda irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando suas
alegações, sem, no entanto, anexar cópia da escrituração contábil, limitando-se a juntar cópia de
uma folha de pagamento de agosto de 2007. Os demais documentos juntados foram DIRF e
DCTF.
No que tange à possibilidade de retificação da DCTF, ratifico o entendimento do
Colegiado a quo, no sentido de que é possível a retificação da declaração para corrigir erro de
preenchimento e que os valores retificados devem ser comprovados através de documentos
hábeis e idôneos, quais sejam, escrituração contábil e fiscal.
No caso em tela, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar os valores
retificados através de escrituração contábil e fiscal, nada acrescentou aos autos, insistindo na
suficiência de declarações (DIPJ, DCTF, DCOMP), e juntada de uma simples folha de
pagamento, apócrifa, e desacompanhada de qualquer outro documento.
O contribuinte mais uma vez teve a oportunidade de tentar provar a existência de
seu direito creditório, mas limitou-se tão somente a apresentação de declarações, ainda que
retificadora, documentos que isoladamente não fazem prova da existência do direito creditório,
conforme já havia sido dito pela decisão de piso.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.916 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.913181/2009-71

Nesse sentido, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
existência de crédito, há de se indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital